Tribunal: TJSP
Processo: 2227854-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização em fase de cumprimento de sentença. Alegação de nulidade em razão de falecimento dos exequentes. Nulidade ou convalidação de atos praticados pelo espólio. Formal de partilha já expedido. Espólio que não detém mais legitimidade, que passa a ser dos herdeiros. Decisão reformada. Recurso provido com determinação.